Tribunal: TJBA
Processo: 0537952-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537952-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO CREDICARD S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: TAIANE CERQUEIRA FRAGA LIMA Advogado(s):FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUPERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (DEDUZIDO O IPCA) AOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de cartão de crédito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios por superarem a taxa média de mercado, determinou a revisão contratual, a restituição dos valores pagos a maior, a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e a condenação em custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir quais matérias recursais não devem ser conhecidas por ausência de interesse recursal; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios cobrados são abusivos; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior; (iv) fixar o critério aplicável aos juros moratórios após a vigência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da insurgência quanto à capitalização de juros, à repetição simples do indébito, à correção monetária pelo IPCA, à inexistência de cobrança de comissão de permanência e à regularidade dos encargos moratórios, porquanto, em todos esses pontos, a sentença foi favorável ao apelante ou a pretensão já havia sido acolhida nos embargos de declaração, inexistindo gravame apto a ensejar o interesse recursal exigido pelo art. 996 do Código de Processo Civil. 4. A a relação é de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 5. Admite-se a livre pactuação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, não se sujeitando ao limite de 12% ao ano, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596 do STF. 6. Permite-se a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade, caracterizada pela superação substancial da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 7. Verifica-se, no caso concreto, que as taxas cobradas (entre 12,90% e 15,39% ao mês) superam significativamente a média de mercado (entre 6,13% e 7,43% ao mês), excedendo inclusive o patamar tolerável, o que evidencia a abusividade. 8. Impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme orientação do STJ e da Súmula 13 do TJBA. 9. A restituição simples do indébito decorre automaticamente da cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. 10. Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 aos juros moratórios, determinando sua incidência pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, corrigindo a inconsistência entre fundamentação e dispositivo da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 996; CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 406, §1º, 389, parágrafo único, e 884; Lei nº 14.905/2024; MP nº 1.963-17/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 24), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2023; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537952-11.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ITAÚ UNIBANCO S/A e como apelada TAIANE CERQUEIRA FRAGA LIMA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça